Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019608-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO - CPF: 325.074.029-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO FOI CONVOCADO PARA COMPLETAR O QUORUM EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA- DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BUSCA DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR/AGRAVADO E, TAMBÉM, IMPEDIU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DOS CAUCIONANTES – TERCEIROS QUE NÃO INTEGRARAM O POLO PASSIVO DA DEMANDA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - AGRAVO DESPROVIDO.

Não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.

Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual.

Primeiro, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento, não havendo como imputar aos terceiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada.
Segundo, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado.

O
óbice no prosseguimento da demanda não recai somente sobre a inclusão de terceiros no processo, mas também na falta de habilitação dos sucessores do Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Bunge Alimentos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença exarada na Ação Declaratória de Dívida n.o 0001346-03.2004.8.11.0086 - Código 9478, que indeferiu pedido de busca do último domicílio do Autor/Agravado, bem como do prosseguimento da Ação Executiva em face de terceiros sem regular habilitação nos autos.

Em suas razões, a Agravante sustenta que, sendo os imóveis caucionados de propriedade de Silvano da Cunha e Célia Vieira Serpa da Cunha, imperiosa a intimação destes para se responsabilizarem pelo pagamento da dívida, ante a fraude praticada contra o Poder Judiciário e a Recorrente.

Ressalta que no caso não se trata de fraude à execução, mas de fraude contra o Poder Judiciário, que é o destinatário da caução ofertada pela parte no Juízo de origem, não havendo se falar em intimação dos novos proprietários dos imóveis.

Defende que o reconhecimento da responsabilidade dos caucionantes não deve ocorrer em outro processo ou em outro procedimento, como determinado na decisão invectivada, haja vista que a caução e a fraude ocorreram nestes autos.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de “reformar a decisão agravada para que tanto o Autor, agora por representação dos herdeiros na forma e limites da lei, como aqueles que prestaram caução real para liberação dos valores concedidos por liminar, posteriormente revogada com a extinção do processo por desídia, respondam no sentido de devolver a quantia corrigida de R$ 140.879,50 nos autos do presente processo, na forma do art. 523 e seguintes do CPC, e não em outro processo como decidiu a ordem judicial agravada, mediante a adoção de todos os atos processuais executivos previstos no cumprimento de sentença como penhora on-line, Renajud, Infojud, pesquisa online bens imóveis entre outras medidas constritivas previstas na legislação processual de regência.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 60607954).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Dívida proposta por Aparecido Claudenir Crivelaro em desfavor da Ceval Alimentos S/A (Bunge Alimentos S/A), pretendendo, em síntese, a declaração de dívida a ser paga pela Requerida ao equivalente a 11.533 (onze mil, quinhentos e trinta e três) sacas de soja, correspondente a R$ 178.750,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Deferido parcialmente o pedido liminar vertido na exordial para determinar que seja fixado preço da quantia de 9.089 sacas de soja, devendo a ré fazer o depósito do valor apurado, em uma conta judicial em nome do Juízo, de modo que o levantamento desse montante só poderá ser feito mediante caução.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação e interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

A liminar recursal pleiteada no instrumental foi indeferida e, no mérito, o recurso foi desprovido.

A parte autora manifestou nos autos ofertando bens em caução e requerendo a expedição de mandado judicial determinando o depósito pela Requerida no valor de R$ 140.879,50 (cento e quarenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), o que foi deferido pelo Juízo.

A parte requerida efetuou o depósito judicial, ocasião em que a parte autora postulou pela complementação do depósito realizado e o levantamento dos valores já consignados.

O Juízo determinou a complementação pela parte Requerida do depósito judicial, sob pena de multa diária, bem como a comprovação pelo Autor do valor da caução ofertada.

A parte Autora apresentou pedido de substituição da caução e expedição do respectivo alvará, o que foi deferido pelo Juiz a quo.

A parte Ré efetuou o depósito judicial complementar, cujo levantamento fora autorizado pelo Juízo.

Fora comunicado o óbito do Autor pelos seus patronos, com o requerimento de suspensão da lide, com deferimento pelo Magistrado de piso.

Sentença prolatada, extinguindo o feito por inércia dos interessados no prosseguimento da demanda.

A parte Requerida interpôs Recurso de Embargos de Declaração, no tocante a omissão acerca da antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, e o arbitramento dos honorários advocatícios, ao qual fora acolhido, conforme sentença.

Pleito da parte Requerida requerendo a intimação do Senhor Perito para devolução dos valores recebidos a título de honorários periciais.

Os novos embargos de declaração opostos pela parte Requerida foram acolhidos.

O Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro interpôs Recurso de Apelação no. 27796/2010 que, distribuído à relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, determinou a regularização de representação processual do espólio, contudo, considerando a inércia fora negado seguimento ao apelo.

Pedido de restituição formulado pela parte Requerida, o qual fora deferido pelo Juízo.

Certificado pela Secretaria da Vara a ausência de Advogados regularmente constituídos pelos sucessores do Requerente, quando, então, fora determinada a intimação pessoal dos sucessores do Autor.

Petitório da Requerida comunicando o levantamento dos imóveis dados em caução pelo Autor, por ter tido conhecimento de que os referidos imóveis nunca pertenceram ao Autor, mas a terceiros (Silvano e Célia) e que já foram alienados, ocasião em que requereu que estes sejam intimados para efetuar o pagamento da dívida executada.

Ainda requereu a expedição de ofício ao TRE para que este informe o domicílio onde estava registrado o título de eleitor do autor Aparecido Claudenir Crivelaro, bem como à Receita Federal para que envie ao Juízo as três últimas declarações de renda entregues pelo autor, independente do ano que tenham sido entregues.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por deferir o pleito para restituição dos valores pagos a titulo de realização da perícia, bem como revogar, ante a ausência de sucessão processual, a decisão que havia determinado a intimação dos sucessores do autor, pessoalmente, para que procedam à restituição aos autos em favor da parte requerida do valor de R$ 343.032,16 (trezentos e quarenta e três mil e trinta e dois reais e dezesseis centavos) referente à antecipação da tutela e de R$ 42.976,62 (quarenta e dois mil e novecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente aos honorários advocatícios, sob pena de incidência de multa no valor de 10% e execução do bem dado em caução ou dos bens dos sucessores caso o bem já tenha sido vendido ou partilhado.

Por fim, indeferiu o pedido de busca do último domicilio do autor e consignou que, em caso de fraude, conforme alegado, a requerida deve apresentar o pleito adequado.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.

Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual.

Primeiro, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento, não havendo como imputar aos terceiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM EXCESSO. ORDEM EMANADA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REQUERIMENTO A SER FORMULADO NOS MESMOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NA LIDE EXECUTIVA ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. I - Constatado o levantamento indevido de valore, por meio de alvará judicial, sua restituição é medida imperiosa sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, considerando que a sentença que determinou a liberação do numerário foi proferida em sede de embargos de terceiro, o pleito há de ser formulado naqueles autos, ante a impossibilidade de inclusão de terceiro na lide executiva originária da qual não fez parte. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 5459463-61.2018.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 28/03/2019)

Verifica-se, portanto, que a restituição postulada pela agravante não foi rechaçada pelo magistrado, ao contrário, foi reconhecida expressamente na decisão agravada, apenas ressaltando a necessidade de apresentação do pleito adequado.

Segundo, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado.

Como bem ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo recursal, o óbice no prosseguimento da demanda não recai somente sobre a inclusão de terceiros no processo, mas também na falta de habilitação dos sucessores do Recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021